Tribunal: STF
Processo: ARE 1584912
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Segundos Emb.decl. no Recurso Extraordinário Com Agravo 1.584.912 Rio de Janeiro

Relator
:
Min. Flávio Dino
Embte.(s)
:
Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro
Adv.(a/s)
:
Paulo Victor Lima Carlos
Embdo.(a/s)
:
Estado do Rio de Janeiro e Outro(a/s)
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro
Intdo.(a/s)
:
Coligacao dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro
Adv.(a/s)
:
Carlos Henrique de Souza Jund

DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POLICIAL CIVIL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA E FORÇAS ARMADAS COMO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL. ART. 5º, § 1º, DA EC Nº 103/2019. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO (TEMA 1.019/STF). DECISÃO EMBARGADA QUE RECONHECEU O DIREITO À AVERBAÇÃO E REMETEU OS CONSECTÁRIOS À LEGISLAÇÃO ESTADUAL, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante alega omissão e obscuridade, sustentando a necessidade de vinculação expressa da decisão aos critérios de integralidade e paridade do Tema 1.019/STF, de modo a afastar interpretações restritivas da Administração Estadual.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi clara ao aplicar a sistemática vigente, reconhecendo a natureza do tempo de serviço com base na literalidade do art. 5º, § 1º, da EC nº 103/2019. Ao consignar que as consequências devem observar a legislação estadual, o julgado guarda estrita harmonia com o Tema 1.019 da Repercussão Geral, que condiciona a paridade à existência de lei complementar local.
O Tema 1.019 estabelece que a integralidade é um direito decorrente da LC nº 51/1985, mas a paridade depende de previsão expressa em lei complementar do respectivo ente federativo. A decisão monocrática aplicou exatamente essa tese ao reconhecer o tempo de serviço e remeter as consequências financeiras à legislação do Estado do Rio de Janeiro.
A pretensão da embargante de que esta Corte especifique datas de corte administrativo ou determine a aplicação imediata de critérios de cálculo para grupos específicos (policiais ingressos após 2013) extrapola os limites do recurso extraordinário e da própria controvérsia decidida.
O STF não pode, em sede de recurso extraordinário, analisar a validade de atos administrativos da PGE/RJ ou interpretar leis estaduais específicas para dirimir conflitos de datas de ingresso (pré ou pós 2013), sob pena de violação à Súmula 280/STF.
A decisão monocrática já proveu o recurso para reconhecer a natureza estritamente policial do tempo de serviço militar e de agentes penitenciários/socioeducativos. O inconformismo com a remessa dos efeitos financeiros à legislação de regência do ente federado não autoriza o uso dos aclaratórios. Eventual resistência administrativa na aplicação do julgado deve ser objeto de medidas processuais próprias perante o juízo de origem.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente